Tribunal: TJES
Processo: 5002311-72.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002311-72.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELY FRAGA SANTANA e outros
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE SMARTWATCH. DEFEITO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça aos Recorrentes.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Aduzem os autores, em síntese, que adquiriram um
“Smartwatch”
no estabelecimento da Americanas, fabricado pela Samsung, em 10/05/2021, por R$ 1.249,00 e que o produto apresentou vício, sendo entregue à assistência técnica autorizada, ora ré TXM, em 16/11/2021, que os informou que não seria possível o reparo ou a substituição. Então, relatam que entraram em contato com a ré Samsung solicitando a devolução do valor, em diversas oportunidades, mas não obtiveram êxito. Diante disso, postulam a restituição da quantia paga, em dobro, e indenização por danos morais.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Irresignados, os autores interpuseram Recurso Inominado (ID 3150211), defendendo a procedência da reparação moral, visto que a Recorrida os submeteu a uma situação de grandes transtornos e constrangimentos, sendo que nada fizeram para concorrer com o ilícito.

Embora seja presumível que a situação vivenciada pelos Recorrentes tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor (
Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
), tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos de sua personalidade.

Ainda, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“(...) Compreendo a insatisfação dos autores pela não disponibilização da peça para reparo do produto, mas não se pode olvidar que o vício foi causado por mau uso, de modo que concorreram para os dissabores vivenciados.

Segundo a jurisprudência do c. STJ “nem toda frustração de expectativas no âmbito das relações privadas importa em dano à personalidade, pois é parcela constitutiva da vida humana contemporânea a vivência de dissabores e aborrecimentos.”. (REsp. 1655126 RJ).

No caso, não tendo os autores demonstrado que a sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos (art. 5º, inc. V e X, da CF), rejeito o pleito indenizatório”

Portanto, inexistindo, nos autos, qualquer comprovação de que a situação ora discutida trouxe abalos psíquicos à parte autora, de modo a ultrapassar a seara do mero aborrecimento do cotidiano, entendo que não há justificativa para o arbitramento de indenização por danos morais.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)